Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707420-52.2024.8.07.0018 APELANTE: DANILO AUGUSTO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intimem-se os apelados para manifestação acerca da petição ID 67383504 no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Na oportunidade, os apelados deverão esclarecer se a alteração do resultado da avaliação médica decorreu de decisão administrativa ou daquela prolatada por este Relator nos autos da Petição Cível n. 0719560-75.2024.8.07.0000, a fim de lastrear a análise da tese de perda do objeto da presente Apelação Cível suscitada pelo Instituto AOCP na peça ID 61748401. Publique-se. Brasília,18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator